Tribunal: TJMT
Processo: 1029806-12.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029806-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), ALCIDES ANASTACIO JUNIOR - CPF: 974.625.601-78 (AGRAVANTE), CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT - CNPJ: 26.768.822/0001-00 (AGRAVADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
SUFICIENTES
. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa
natural
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para o reconhecimento da hipossuficiência econômica do recorrente e consequente concessão do benefício da justiça gratuita.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural,
que
somente pode ser afastada mediante prova idônea e suficiente da capacidade financeira.

4. Os documentos

demonstram ausência de rendimentos regulares, existência de pendências fiscais como microempreendedor e
encargos com prestação de alimentos a três filhos, elementos que revelam condição financeira limitada.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual é firme no sentido de que a presunção legal de pobreza somente
pode ser infirmada
por prova robusta em contrário, o que não se verifica no caso concreto.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante elementos objetivos que evidenciem a capacidade econômica da parte. 2. Comprovada a renda modesta, inexistência de patrimônio relevante e encargos familiares significativos, é devida a concessão da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1478886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.03.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1368717/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 28.04.2020; TJMT, AI n.º 1014592-78.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Alcides Anastácio Junior contra decisão proferida
pelo juízo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que
,
nos autos de Embargos à Execução n.º 1070177-89.2025.8.11.0041,
distribuído por dependência a execução
de despesas condominiais referentes à unidade 2202, Bloco A, Torre 01, do Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O
agravante sustenta que os extratos bancários juntados aos autos demonstram claramente sua condição financeira limitada. Alega movimentações bancárias em valores modestos, ausência de saldo relevante e inexistência de rendimentos regulares ou patrimônio expressivo, destacando que os recursos movimentados
se referem
, em grande parte, a transferências de terceiros e não refletem disponibilidade financeira própria.

Requer,
assim, a reforma da decisão e o deferimento do benefício
.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo (id.
311961865
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
317024371
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O benefício da gratuidade da justiça está assegurado
pela

CF
e tem por finalidade garantir o acesso à jurisdição àqueles que não dispõem de recursos suficientes para custear as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. O art. 99, § 3º, do CPC, estabelece presunção de veracidade à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural,
presunção que
, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova concreta da existência de recursos financeiros aptos a suportar as despesas processuais.

É uniforme o entendimento do STJ nesse sentido:

“[...]Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício
( CPC
/2015, art. 99, §§ 2º e 3º). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1478886 SP 2019/0091075-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA MENSAL. PROVENTOS. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a renda mensal advinda dos proventos de aposentadoria, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1368717 PR 2018/0246928-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/04/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2020)

Na hipótese
,
os documentos acostados, notadamente
os extratos bancários e declarações de imposto de renda
(id.
311334353
; id.
311334352
; id.
311334356
e id.
311334359
)
,

revelam

quadro econômico apto a justificar a concessão da gratuidade.
Além disso,
está
demonstrado que o agravante arca com alimentos de três filhos
e é microempreendedor com pendências fiscais, em decorrência do não pagamento do simples nacional (id.
311334358
).

Nesse contexto, deve ser concedido o benefício da gratuidade judiciária.

De igual forma é como tem decidido esta
eg
. Corte:

“[...]
A presunção de hipossuficiência da pessoa física, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica da parte.

A apresentação de documentos que evidenciem renda modesta e patrimônio reduzido é suficiente para o deferimento dajustiçagratuita.

A exigência de custas processuais que inviabilize o acesso àjustiçaviola o direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Doutrina relevante citada: NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015.
”

(N.U 1014592-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

“[...]
A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa física é relativa e pode ser afastada mediante elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

A concessão da justiça gratuita deve considerar não apenas a renda bruta, mas também os encargos financeiros do requerente e o impacto do pagamento das custas no seu orçamento.

A impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento caracteriza a hipossuficiência e justifica a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível, j. 07/02/2018.

(N.U 1033720-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e conceder à
parte
autora os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025